Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. COBRANÇA DE SALDO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA. RECUSA DO CONTRATANTE EM PERMITIR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. QUITAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL REMANESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente argui, preliminarmente, cerceamento ao seu direito de defesa, em razão de indeferimento da oitiva de testemunha arrolada. No mérito, impugna a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00, alegando inadimplemento contratual pelo recorrido, que não concluiu adequadamente os serviços de marcenaria, deixando defeitos na fabricação e montagem, o que causou prejuízos materiais e morais ao recorrente. Argumenta que o Juízo de origem não analisou as provas juntadas, limitando-se a reconhecer pagamentos parciais sem exame aprofundado da qualidade dos serviços. Invoca a exceptio non adimpleti contractus, sustentando que não deve pagar saldo remanescente enquanto o recorrido não cumprir integralmente suas obrigações. Impugna a sentença por possível uso indevido de Inteligência Artificial, o que teria comprometido a análise probatória. Requer provimento total do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação. Contrarrazões apresentadas (ID 77307444).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, e, no mérito, verificar se houve falha na prestação do serviço, e se algum dos contraentes deu causa ao inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrente contratou a parte recorrida para prestação de serviços de marcenaria, consistentes na fabricação e instalação de móveis planejados em seu imóvel, com valor total ajustado de R$ 59.500,00, dividido em três parcelas (entrada de R$ 39.500,00, intermediária de R$ 10.000,00 e final de R$ 10.000,00). Sustenta que o recorrido foi contratado por R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) e foram pagos R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), mas que os serviços foram entregues com defeitos graves (portas empenadas, dobradiças quebradas, peças mal dimensionadas e acabamento precário), além de atraso na instalação, gerando prejuízos materiais como aluguel adicional e contratações de terceiros para complementar os serviços que acresceram ônus ao recorrente nos valores de R$ 4.418,50 e R$ 5.444,20. Por sua vez, o recorrido alega que os serviços foram executados e entregues em 14/02/2025, com apenas ajustes pendentes, os quais o recorrente adiou e, ao final, recusou, não procedendo ao pagamento de valor remanescente, configurando inadimplência.
5. Primeiramente, quanto à alegação de utilização indevida de inteligência artificial na elaboração da sentença, consigne-se que, de fato, a atividade jurisdicional é essencialmente humana e indelegável, devendo ser exercida com base na independência funcional do magistrado, conforme princípios do devido processo legal e, sobretudo, com fundamentação adequada e processo de elaboração individualizado, inclusive no que concerne à correção. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2040191.
6. No caso concreto, no entanto, a mera referência ao uso de ferramentas de inteligência artificial, empregadas como apoio tecnológico, não compromete a validade do ato jurisdicional. Não há indícios de que tenha havido substituição do juízo crítico do magistrado, tampouco identificação de fundamentação padronizada, genérica ou dissociada das provas produzidas. Ao contrário, a decisão evidencia exame individualizado do conjunto fático-probatório, apreciando as provas juntadas em cotejo com as teses submetidas pelas partes.
7. Acrescente-se que a Resolução CNJ n.o 615/2025 expressamente admite o uso de tecnologias de apoio, desde que preservada a autonomia na elaboração da decisão, a responsabilidade do magistrado, os direitos fundamentais e transparência. Com efeito, a sentença vergastada revela análise compatível, inexistindo vício de nulidade ou qualquer irregularidade apta a justificar sua cassação.
8. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem justificou a negativa de oitiva de testemunha com base na suficiência do acervo probatório já existente para a adequada resolução da controvérsia. Além disso, restou reconhecida a irrelevância da prova pretendida para comprovação das alegadas angústias e infortúnios que o recorrido passou durante a montagem dos móveis, que não agregaria elementos úteis ao deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, o recorrente impugna a condenação ao pagamento do saldo de R$ 6.000,00, alegando inadimplemento contratual pelo recorrido, com vícios nos serviços de marcenaria, o que justificaria a aplicação do art. 476 do Código Civil.
10. Ocorre que, embora o recorrente tenha juntado fotos que, de fato, indicam alguns vícios aparentes, como furos e falta de regulagens, não se verifica qualquer mensagem ou comunicação prévia entre as partes sobre tais defeitos durante a execução contratual, conforme prints das conversas de WhatsApp juntadas aos autos. Nesses contatos, o recorrente limita-se a expressar indignação com o suposto atraso da empresa do recorrido, sem qualquer menção a vícios ou reclamações específicas quanto à qualidade dos móveis fabricados e instalados.
11. Ademais, as mensagens evidenciam tentativas reiteradas do recorrido de agendar a finalização dos serviços, as quais foram frustradas por escolha do recorrente, que adiou a instalação alegando viagens e, posteriormente, impediu o acesso do recorrido ao imóvel para realização dos ajustes pendentes, demonstrando o desinteresse na continuidade da prestação do serviço.
12. Nesse contexto, a prova produzida nos autos não se revela apta a demonstrar inadimplemento substancial ou defeitos graves imputáveis ao recorrido que autorizem a suspensão do pagamento do preço contratado para o serviço. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o recorrido permaneceu disponível para a conclusão dos ajustes finais, tendo sido impedido por decisão exclusiva do recorrente, circunstância que afasta a tese de falha na prestação do serviço, conforme art. 373, II, do CPC.
13. Revela-se inaplicável, portanto, a exceção do contrato não cumprido, pois a paralisação da execução contratual decorreu de comportamento contraditório do próprio recorrente, que, ao mesmo tempo em que impugna a qualidade do serviço, inviabilizou sua finalização. Com efeito, não pode a parte beneficiar-se da própria conduta para justificar o inadimplemento do valor ajustado.
14. Assim, correta a sentença ao reconhecer a exigibilidade do remanescente de R$ 6.000,00, correspondente à diferença entre o valor efetivamente pago (R$ 53.500,00) e o preço total pactuado (R$ 59.500,00). Precedente: TJDFJ, Acórdãos 1936770 e 1822441.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido.
16. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2040191, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03.09.2025; Acórdão n. 1822441, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024; Acórdão n. 1936770, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.